Tribunal: CARF
Processo: 10880.938796/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938796/2013-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.219 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Assunto
SALDO NEGATIVO IRPJ
Recorrente
BECOAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique com base na
DIPJ (ano-calendário 2005) da Recorrente se os rendimentos decorrentes de aplicação financeira
(“IRRF Retido nos Extratos da Instituição Financeira”, e-fls. 25-34, e nos documentos às e-fls.
47-53) foram oferecidos à tributação. A Unidade de Origem poderá intimar a Recorrente, caso
entenda necessário, a apresentar documentos contábeis/fiscais para comprovar que os
rendimentos relativo à retenção na fonte, código 5706, efetuadas pelas fontes pagadoras CNPJ
60.746.948/0001-12 e 61.532.644/0001-15, respectivamente, foram oferecidos à tributação.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-75.552, proferido pela 2a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938796/2013-93
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938796/2013-93

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de rastreamento 064333933 emitido eletronicamente em 04/09/2013, fl. 5,
referente ao pedido de restituição (PER) no 23538.71397.060710.1.6.02-6619 e
declarações de compensação (Dcomp) transmitidas com o objetivo de compensar o (s)
débito (s) discriminado (s) nas referidas Dcomp com crédito de saldo negativo de
imposto de renda pessoa jurídica-IRPJ do 1o trimestre de 2005, no valor de R$ 1.106,71

2. De acordo com o Despacho Decisório a partir das informações prestadas no PER
(demonstrativo de crédito) e considerando que a soma das parcelas de composição do
crédito deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração
do saldo negativo, verificou-se que não havia saldo negativo disponível.

3. Em decorrência não foram homologadas as compensações declaradas nas Dcomp nos
16931.38978.160709.1.3.02-7845 e 22161.59749.090409.1.3.02-3141, e indeferido o
PER no 23538.71397.060710.1.6.02-6619.
4. Como enquadramento legal citou-se: arts. 168 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 6o, §1o, inciso II, e art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de 2008.
5. Cientificado da decisão em 12/09/2013, conforme documento de fl. 7, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade de fl. 10, em 16/09/2013, alegando, em
síntese, que:
5.1. A retenção no valor de R$ 498,87 foi referente ao pagamento de juros
de capital próprio pela Itausa, CNPJ no 61.532.644/0001-15, conforme
documento em anexo;
5.2. A retenção no valor de R$ 906,88 foi referente ao pagamento de juros
de capital próprio pelo Banco Bradesco, CNPJ no 60.746.948/0001-12,
conforme documentos em anexo;
5.3. A retenção no valor de R$ 17,01 foi referente ao pagamento de juros de
capital próprio pela Bradespar, CNPJ 03.847.461/0001-92 lançado
indevidamente na Dcomp no CNPJ do Banco Bradesco, conforme
documentos em anexo.
A 2a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o crédito tributário pleiteado, conforme a seguinte ementa:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938796/2013-93

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2005
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
Ante a falta de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, não se
homologa a compensação declarada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005 COMPENSAÇÃO.
RETENÇÃO
NA
FONTE
SOBRE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, repisando os
argumentos já apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese:
Trata-se de recurso voluntario contra acórdão que por unanimidade de votos não
homologou as compensações declaradas nas Dcomp n. 16931.38978.160709.1.3.02-
7845 e 22161.59749.090409.1.3.02-3141; não reconhecendo o valor a ser restituído no
PER n. 23538.71397.060710.1.6.02-6619
2 - Em que pese o costumeiro brilhantismo desta Turma Julgadora, merece Reforma a
decisão atacada pelos fundamentos que passa a expor:
3 - Houve por bem a 2a Turma Julgadora da DRJ/RJO reconhecer apenas o crédito no
valor de R$ 17,01 referente a imposto retido na fonte sobre remuneração de capital das
ações BRADESPAR, pagos através da Corretora COINVALORES, o valor bruto de
R$-113,42, que descontados o imposto acima foi creditado o liquido de R$- 96,41 em
nossa conta corrente e não reconheceu o crédito no valor de R$- 498,87 referente a
imposto retido na fonte sobre remuneração de capital das ações Itausa, pagos através da
Corretora Banco Fator o valor bruto de R$- 3.325,82, que descontados o imposto já citado
de R$ 498,87, for creditado o liquido de R$- 2.826,95 em nossa conta conforme DOC 01
4 - A 2a Turma Julgadora da DRJ/RJO entendeu que os informes de retenção não são das
fontes pagadoras. Ocorre que as ações estão custodiadas pelo Banco Fator que recebe das
fontes pagadoras e efetua o crédito em nossa conta corrente e nos envia o demonstrativo
onde consta o valor liquido creditado e o imposto retido. Por outro lado as fontes
pagadoras provisionam esses pagamentos e as retenções e só tomamos conhecimento
quando o Banco Fator credita os valores em nossa conta e nos envia o demonstrativo
onde consta o valor liquido creditado e o imposto retido, criando assim duas datas: a de
quando a fontes pagadoras provisionaram o pagamento e a data quando reconhecemos a
receita creditada em nossa conta. A 2’ Turma alega não ter encontrado esse valor na
DIRF ano base 2005 da fonte pagadora. Ocorre que a fonte pagadora ITAUSA CNPJ
61.532.644/0001-15, provisionou o pagamento em 12/2004 lançando o IRf na DIRF de
2004 e só repassou para a Corretora que custodia as ações em 2005 DOC 01 - 02 e 03.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938796/2013-93

5 - Houve por bem a n. 2’ Turma Julgadora da DRJ/RJO também não reconhecer o
crédito no valor de R$ 906,88 referente a imposto retido“ na fonte sobre remunera não de
capital das ações Bradesco, pagos através da Corretora Banco Fator valor do IRF R$
880,31 DOC 04 e através da Corretora Coinvalores valor do IRF R$- 26,55 DOC 05.
6 - A 2a Turma Julgadora da DRJ/RJO entendeu que os informes de retenção não são
das fontes pagadoras. Ocorre que as ações Bradesco estão custodiadas uma parte pelo
Banco Fator e outra parte pela Corretora Coinvalores, que recebem das fontes pagadoras
e efetuam o crédito em nossa conta corrente e nos envia o demonstrativo onde consta o
valor liquido creditado e o imposto retido. Por outro lado as fontes pagadoras
provisionam esses pagamentos e as retenções e só tomamos conhecimento quando o
Banco Fator e a Corretora Coinvalores creditam os valores em nossa conta e nos envia o
demonstrativo onde consta o valor liquido creditado e o imposto retido, criando assim
duas datas: a de quando a fontes pagadoras provisionaram o pagamento e a data quando
reconhecemos a receita creditada em nossa conta. A 2‘ Turma alega não ter encontrado
esse valor na DIRF ano base 2005 da fonte pagadora. Ocorre que a fonte pagadora
BRADESCO CNPJ 60746948/0001-12, provisionou uma parte do pagamento em
12/2004 lançando o IRF na DIRF de 2004 e só repassou para as Corretoras que
custodiam as ações em 2005 DOC. 06 e a outra parte em 2005 DOC 07.
7 -Desta forma, a toda evidência, deve ser reformado o R. Acórdão, ora atacado, pelos
fundamentos supra, visto a notória comprova ao da existência do direito a aludida
compensação.
CONCLUSÃO
8 - Face a todo o exposto, demonstrado o reconhecimento dos saldos em testilha, requer
seja analisado e provido o presente recurso afim de que seja considerado o crédito
apontado no valor de R$ 1.405,75
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de Per/Dcomps transmitidas com o objetivo de
compensar o (s) débito (s) discriminado (s) nas referidas declarações de compensação com
crédito de saldo negativo de imposto de renda pessoa jurídica-IRPJ do 1o trimestre de 2005, no
valor de R$ 1.106,71.
Mediante o Despacho Decisório, não foram homologadas as compensações
declaradas nas Dcomp nos 16931.38978.160709.1.3.02-7845 e 22161.59749.090409.1.3.02-
3141, e indeferido o PER no 23538.71397.060710.1.6.02-6619.
O fundamento para o não reconhecimento do direito creditório alegado pela
Recorrente foi a falta de comprovação de retenções na fonte, código 5706, nos valores de R$
923,89 e R$ 498,87, fl.24, efetuadas pelas fontes pagadoras CNPJ 60.746.948/0001-12 e
61.532.644/0001-15, respectivamente.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938796/2013-93

Por sua vez, a DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, entendeu que a
Recorrente carreou aos autos apenas documentos que não se revestem da forma prevista em lei e
ante a suposta falta de comprovação do saldo negativo alegado, manteve o Despacho Decisório
recorrido que indeferiu o PER e não homologou as compensações declaradas.
Contudo, considerando a Súmula CARF no 143, de modo reverso, penso, que a
princípio, os documentos. e-fls. 25-34, comprovam as alegações da Recorrente e cabe a análise
das provas apresentadas, eis que no âmbito do CARF a comprovação da retenção em fonte pode
ser feita por outros meios. Vale conferir o teor da referida da Súmula CARF no 143, abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, as retenções são consideradas antecipação do imposto devido e são
dedutíveis na apuração do imposto, desde que os respectivos rendimentos tenham sido oferecidos
à tributação. Tal entendimento foi exarado na Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, os documentos apresentados pela Recorrente, e-fls. 25-34, comprovam as
retenções, bem naqueles às e-fls. 47-53 (os quais recebo face ao princípio da verdade material),
mas não foram juntados aos autos documentos que comprovem que a retenção na fonte efetuadas
pelas fontes pagadoras CNPJ 60.746.948/0001-12 e 61.532.644/0001-15, respectivamente,
código 5706, foi oferecido à tributação.
Logo, há necessidade de conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para esclarecimento da questão mencionada.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que Unidade
de Origem verifique com base na DIPJ (ano-calendário 2005) da Recorrente se os rendimentos
decorrentes de aplicação financeira (“IRRF Retido nos Extratos da Instituição Financeira”, e-fls.
25-34, e nos documentos às e-fls. 47-53) foram oferecidos à tributação.
A Unidade de Origem poderá intimar a Recorrente, caso entenda necessário, a
apresentar documentos contábeis/fiscais para comprovar que os rendimentos relativo à retenção
na fonte, código 5706, efetuadas pelas fontes pagadoras CNPJ 60.746.948/0001-12 e
61.532.644/0001-15, respectivamente, foram oferecidos á tributação.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938796/2013-93

Após, Unidade de Origem deverá elaborar Relatório Fiscal conclusivo,
considerando os documentos juntados aos autos, dando ciência de seu teor à Recorrente, para
que esta se manifeste, caso seja seu interesse, no prazo de 30 dias após a ciência, findo o qual
deverá encaminhar o processo ao CARF para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital